Tribunal: TJSP
Processo: 1013847-14.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-10
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:
DANO MATERIAL
– Movimentação indevida em conta corrente- Contratação de empréstimo consignado – Fraude – Responsabilidade objetiva do banco - Relação de consumo –– Restituição – Cabimento:

– A indevida movimentação na conta corrente, com contratação de empréstimo consignado, ocasionada por fraude, diante da relação de consumo, que responsabiliza objetivamente o banco por ações de

Ementa:
DANO MATERIAL
– Movimentação indevida em conta corrente- Contratação de empréstimo consignado – Fraude – Responsabilidade objetiva do banco - Relação de consumo –– Restituição – Cabimento:

– A indevida movimentação na conta corrente, com contratação de empréstimo consignado, ocasionada por fraude, diante da relação de consumo, que responsabiliza objetivamente o banco por ações de terceiros, gera, por si só, o dever de indenizar por danos materiais decorrentes do desfalque sofrido pela autora.

DANO MORAL
– Movimentação indevida– Fraude – Desconto indevido- Verba de natureza alimentar - Responsabilidade objetiva do banco - Relação de consumo – Inteligência da Sumula 479 do STJ - Indenização – Cabimento – Danos presumidos na espécie:

– A indevida movimentação na conta corrente ocasionada por fraude, diante da relação de consumo e, ainda, do que dispõe a Sumula 479 do STJ que responsabiliza objetivamente o banco por ações de terceiros, gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais, que são presumidos na espécie.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

– Bem por isso, diante da fixação da indenização por danos morais com observância ao princípio da razoabilidade, mantém- o quantum fixado em sentença.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– Fixação – Remuneração digna do trabalho do advogado – Observância da complexidade da demanda e do zelo do patrono – Ocorrência – Incidência do artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil:

– A fixação de honorários advocatícios deve ser feita de modo a remunerar dignamente o trabalho do advogado do vencedor, levando-se em consideração a complexidade da demanda e o zelo do patrono, em observância ao art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1013847-14.2020.8.26.0564 São Bernardo do Campo- voto n. 21.564
Registro: 2021.0000004313
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013847-14.2020.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
BANCO DO BRASIL S/A, é apelada URSULA DE OLIVEIRA FLORES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 10 de janeiro de 2021.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1013847-14.2020.8.26.0564 São Bernardo do Campo- voto n. 21.564
-- voto n. 21.564 --
Apelação Cível n. 1013847-14.2020.8.26.0564
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelada: Úrsula de Oliveira Flores
Comarca: São Bernardo do Campo
Juiz de Direito sentenciante: Maurício Tini Garcia
Data da disponibilização da sentença: 06/10/2020
DANO MATERIAL
Movimentação indevida em conta corrente- Contratação de
empréstimo consignado Fraude Responsabilidade objetiva do
banco - Relação de consumo
Restituição Cabimento:
A indevida movimentação na conta corrente, com contratação de
empréstimo consignado, ocasionada por fraude, diante da relação
de consumo, que responsabiliza objetivamente o banco por ações
de terceiros, gera, por si só, o dever de indenizar por danos
materiais decorrentes do desfalque sofrido pela autora.
DANO MORAL
Movimentação indevida Fraude Desconto indevido- Verba
de natureza alimentar - Responsabilidade objetiva do banco -
Relação de consumo
Inteligência da Sumula 479 do STJ -
Indenização Cabimento Danos presumidos na espécie:
A indevida movimentação na conta corrente ocasionada por
fraude, diante da relação de consumo e, ainda, do que dispõe a
Sumula 479 do STJ que responsabiliza objetivamente o banco por
ações de terceiros, gera, por si só, o dever de indenizar por danos
morais, que são presumidos na espécie.

DANO MORAL
Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito

Enriquecimento indevido da parte prejudicada Impossibilidade
Razoabilidade do quantum indenizatório:
A fixação de indenização por danos morais deve servir como
repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade
sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da
parte prejudicada.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1013847-14.2020.8.26.0564 São Bernardo do Campo- voto n. 21.564
Bem por isso, diante da fixação da indenização por danos morais
com observância ao princípio da razoabilidade, mantém- o
quantum fixado em sentença.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Fixação
Remuneração digna do trabalho do advogado

Observância da complexidade da demanda e do zelo do patrono
Ocorrência Incidência do artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de
Processo Civil:
A fixação de honorários advocatícios deve ser feita de modo a
remunerar dignamente o trabalho do advogado do vencedor,
levando-se em consideração a complexidade da demanda e o zelo
do patrono, em observância ao art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de
Processo Civil.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação do réu
interposto da respeitável sentença a fls. 209/212, que JULGOU
PROCEDENTE os pedidos formulados na ação declaratória c.c.
indenização por danos materiais e morais ajuizada por ÚRSULA DE
OLIVEIRA FLORES contra BANCO DO BRASIL S/A, a fim de declarar a
inexigibilidade do contrato de mútuo que constitui objeto da presente
demanda, com a restituição, em dobro, dos valores utilizados para sua
amortização,
autorizada
compensação
com
eventual
crédito
disponibilizado na conta bancária da autora após a contestação da
operação, e ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de
R$ 5.000,00. Pela sucumbência, o réu foi condenado, ainda, ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o,
do Código de Processo Civil.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1013847-14.2020.8.26.0564 São Bernardo do Campo- voto n. 21.564
Dessa respeitável sentença, o banco interpôs
o presente recurso de apelação (fls. 218/224), sustentando que as
transações foram realizadas por meio de cartão com “chip” e aposição de
senha pessoal e intransferível, cuja guarda é de responsabilidade
exclusiva da correntista. Defende que a mera existência de ilícito não
afasta a exigibilidade dos valores cobrados, pois demonstrada a culpa da
apelada.
Sustenta que, demonstrada a regularidade da
contratação, deve assumir a correntista os encargos decorrentes, em
virtude do “pacta sunt servanda”, sendo descabida a pretensão de
repetição dos valores, pois ausente indébito a lhe fundamentar.
Argumenta pela existência de excludente de responsabilidade civil por
culpa exclusiva de terceiro.
Defende
a
redução
dos
honorários
advocatícios, pois arbitrados em patamar excessivo, em afronta ao
preconizado pelo art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Pretende a reforma da r. sentença, para
julgar improcedente os pedidos iniciais, com inversão do ônus da
sucumbência.
O recurso é tempestivo e bem preparado (fls.
225/226). Fica recebido, nesta oportunidade, apenas no efeito devolutivo
no que concerne ao deferimento da tutela de urgência, nos termos do art.
1.012, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1013847-14.2020.8.26.0564 São Bernardo do Campo- voto n. 21.564
A autora contra-arrazoou a fls. 250/263,
postulando a manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos.
É o relatório.
I. ÚRSULA DE OLIVEIRA FLORES ajuizou a
presente ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
indenização por danos materiais e morais contra BANCO DO BRASIL S/A,
alegando ser correntista do banco (titular da conta corrente no 6968-X,
Agência 109870-5), e ter sido vítima de furto qualificado no dia 5 de maio
de 2020, ocasião em que seu aparelho celular foi subtraído. Narra ter sido
surpreendida com a contratação de crédito automático (n. 941141548), na
mesma data, no valor de R$ 9.494,06, a ser quitado por meio de 60
prestações mensais e sucessivas de R$ 462,49, com início em
04/06/2020. Afirma que, juntamente com o crédito decorrente do mútuo
e com o saldo de sua conta corrente (R$ 836,11), houve o resgate da
quantia de R$ 9.500,00 de sua conta poupança, ensejando duas
transferências para terceiros, no importe total de R$ 12.000,00.
Sustenta que, ao perceber as movimentações
indevidas, informou imediatamente a instituição financeira acerca do
ocorrido, abrindo contestação em relação a elas e realizando o bloqueio da
conta bancária. Narra ter realizado também o bloqueio do “chip” e do IMEI
do aparelho celular (protocolos com a operadora “OI” números
202000068952909 e 202000069274270).
Afirma que, no dia seguinte, houve o estorno
da quantia de R$ 3.900,00 em sua conta corrente, de forma que, somado
ao valor que não foi movimentado pelos criminosos, já recuperou o

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1013847-14.2020.8.26.0564 São Bernardo do Campo- voto n. 21.564
numerário mantido em sua conta poupança e conta corrente, restando,
ainda, saldo em benefício da instituição financeira, no valor de R$
1.382,89.
Argumenta a abusividade no indeferimento
das contestações, pois sequer informada sobre seu fundamento. Defende
fazer jus à declaração de inexistência do contrato de mútuo n.
941141548, além do pagamento de indenização por danos morais, no
valor estimado de R$ 10.000,00.
Contra a decisão que indeferiu a tutela de
urgência, a autora interpôs Agravo de Instrumento n.
2183121-02.2020.8.26.0000, ao qual se deu provimento (cópia do v.
acórdão a fls. 203/206).
Após a apresentação de defesa pelo banco e
réplica, a MM. Juíza de Primeiro Grau decidiu pela procedência dos
pedidos, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação.
II. O recurso de apelação da instituição
financeira não merece provimento.
A
frágil
alegação
de
que
a
transação
impugnada (BB Crédito Automático n. 941141548) é legítima, pois
regularmente realizada mediante acesso à conta bancária por cartão com
“chip” e senha pessoal e intransferível, não comporta guarida. Isso porque
notório que o sistema de segurança fornecido pelas instituições bancárias
não se encontra imune a fraudes perpetradas por estelionatários,
mormente diante da informação da autora de que o aparelho celular se

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1013847-14.2020.8.26.0564 São Bernardo do Campo- voto n. 21.564
encontrava desbloqueado no momento do furto.
Ademais, a alegação da apelante resta
infirmada pelo contrato de fls. 51/53 que atesta a contratação “via
móbile”, com assinatura eletrônica em 5 de maio de 2020, às 10h26, isto
é, logo após a desativação do sistema operacional para busca do aparelho
celular (às 10h19- fls. 61/63), a corroborar a tese de ter sido resultado da
atuação de criminosos. Evidente, portanto, a desnecessidade de acesso ao
cartão titularizado pela correntista, bastando o emprego de artifícios para
o acesso ao aplicativo “internet banking”.
E, diante da insurgência da apelada com
relação à autoria, cabia ao banco réu a demonstração de que ela teria
realizado as movimentações impugnadas, ou que teriam sido realizadas
por terceiros, com seu consentimento, por meio apresentação de laudos
técnicos ou ter produzido qualquer outro tipo de prova que refutasse as
alegações iniciais.
Desse ônus não se desincumbiu bem, em
descumprimento ao quanto disposto no artigo 373, inciso II, do Código
de Processo Civil: “o ônus da prova cabe ao réu quanto à existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito do autor”, e ao artigo 6o,
inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a inversão
no ônus da prova quando verossímil a alegação ou hipossuficiente o autor,
conforme no caso retratado, porque aqui se verifica uma relação de
consumo.
Ainda que a culpa pela contratação tenha
sido de terceiro, ou seja, que este tenha se valido dos dados da autora

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1013847-14.2020.8.26.0564 São Bernardo do Campo- voto n. 21.564
para realizar a fraude em sua conta bancária, isso não afastaria a
responsabilidade objetiva do banco pelos danos causados no âmbito de
suas operações bancárias. Entendimento esse pacificado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça com a edição da Súmula 479: “As
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no
âmbito de operações bancárias”.
Diante da situação exposta, é fato que a
permissão dessa movimentação indevida na conta da cliente, sem que o
banco tomasse as providências necessárias para impedi-las e revertê-las,
foi mesmo abusiva, caracterizando dano material à parte autora, por meio
dos descontos das parcelas relativas ao contrato impugnado, pelo que a r.
sentença merece integral manutenção.
No que concerne ao dano moral, não houve
irresignação recursal, operando-se a preclusão da matéria. Frise-se,
apenas, que a incidência dos consectários legais da condenação principal
deve ser fixada por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a
qualquer tempo e grau de jurisdição. Assim, sobre o valor arbitrado na
origem, a título de indenização por danos morais, incidirão correção
monetária, pela tabela prática do Tribunal de Justiça, desde o
arbitramento, e juros legais de mora, por se tratar de responsabilidade
contratual, nos termos do art. 240 do Código de Processo Civil e artigo
405 do Código Civil.
Por fim, não assiste razão ao apelante no que
toca aos honorários advocatícios.

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1013847-14.2020.8.26.0564 São Bernardo do Campo- voto n. 21.564
O art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil
prevê que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo
de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico
obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da
causa. Prevê, ainda, que deverão ser observados como parâmetros “I - o
grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a
natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado
e o tempo exigido para o seu serviço”.
E, no caso, os honorários foram fixados, na
origem, no piso legal, isto é, em 10% sobre o valor da condenação, não
havendo se falar em excesso.
III. Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso de apelação do réu, com observação.
Com o resultado, majoram-se os honorários
advocatícios arbitrados na origem para 20% sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil.
Diante
dos
fatos
narrados,
remetam-se
cópias ao Ministério Público da petição inicial, Boletim de Ocorrência e
dados das contas bancárias de destino (CPP, art. 40).
Nelson Jorge Junior
-- Relator --